Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. INCLUSÃO DOS NOMES DO EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE DEVEDOES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado é medida inadequada para a satisfação do crédito em execução e que não serve para compelir a quitação da dívida.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018).
3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é providência que compete ao credor, que não pode transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se de pagar o valor cobrado pelos bancos catalogadores de dados pelos seus serviços.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.